Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702544-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Isabella Caroline Cruz Alves Impetrados: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Isabella Caroline Cruz Alves contra ato atribuído à Sra Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Em sua causa de pedir argumenta a impetrante, em breve síntese, que a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal recusou a posse da autora no cargo de Professora da Educação Básica do Distrito Federal – Enfermagem. Aduz que a recusa à posse da impetrante foi injustificada, pois preenche os requisitos previstos para a respectiva habilitação, nos moldes do edital normativo do certame. Afirma que é graduada em enfermagem e, posteriormente, cursou a respectiva complementação pedagógica, de acordo com as exigências previstas no Edital. Alega que o “diploma” referente à mencionada complementação pedagógica ainda não foi expedido, a despeito das inúmeras solicitações direcionadas à instituição de ensino responsável pelo oferecimento do curso em questão. Finalmente, argumenta que a demora na expedição do diploma não pode configurar óbice para a posse no cargo público pretendido. Requer, portanto, o deferimento de liminar, com fundamento no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, para que seja assegurada a sua posse no cargo de Professora da Educação Básica do Distrito Federal – Enfermagem. É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a concessão de tutela inibitória ou de tutela antecipada de urgência, a depender do caráter preventivo ou repressivo da tutela postulada, à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. A presente hipótese consiste em examinar a prática de suposto ato ilícito praticado pela Sra Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que teria recusado a posse da impetrante em virtude da ausência de comprovação dos requisitos exigidos no edital normativo do certame para a respectiva habilitação ao cargo de Professor da Educação Básica – Enfermagem. O Edital Normativo no 31, de 30 de junho de 2022, destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Professor da Educação Básica – Enfermagem trouxe as seguintes regras a respeito da habilitação necessária para o desempenho das respectivas funções: “1.2.14 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ENFERMAGEM (CARGO 413) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Enfermagem, ou bacharelado em Enfermagem com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”. (Ressalvam-se os grifos) A impetrante afirma haver concluído o curso de bacharelado em enfermagem e que em período posterior, alcnaçou também a necessária complementação pedagógica, de modo que teriam sido observadas as exigências previstas no Edital. Aduz que sua posse foi obstada por não ter recebido ainda o diploma alusivo à mencionada complementação pedagógica, embora tenha solicitado sua expedição à instituição de ensino responsável pelo oferecimento do respectivo curso. A assim denominada “complementação pedagógica” refere-se, em verdade, aos “programas especiais de formação pedagógica de docentes”, de acordo com a Resolução CNE no 2, de 26 de junho de 1997. A propósito, examinem-se as seguintes regras previstas na referida Resolução: “Art. 1o A formação de docentes no nível superior para as disciplinas que integram as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio, será feita em cursos regulares de licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de educação superior e, bem assim, em programas especiais de formação pedagógica estabelecidos por esta Resolução. Parágrafo único Estes programas destinam-se a suprir a falta nas escolas de professores habilitados, em determinadas disciplinas e localidades, em caráter especial. Art. 2o O programa especial a que se refere o art. 1o é destinado a portadores de diploma de nível superior, em cursos relacionados à habilitação pretendida, que ofereçam sólida base de conhecimentos na área de estudos ligada a essa habilitação. Parágrafo único A instituição que oferecer o programa especial se encarregará de verificar a compatibilidade entre a formação do candidato e a disciplina para a qual pretende habilitar-se. Art. 3o Visando a assegurar um tratamento amplo e a incentivar a integração de conhecimentos e habilidades necessários à formação de professores, os programas especiais deverão respeitar uma estruturação curricular articulada nos seguintes núcleos: a) NÚCLEO CONTEXTUAL, visando à compreensão do processo de ensino-aprendizagem referido à prática da escola, considerando tanto as relações que se passam no seu interior, com seus participantes, quanto as suas relações, como instituição, com o contexto imediato e o contexto geral onde está inserida. b) NÚCLEO ESTRUTURAL, abordando conteúdos curriculares, sua organização seqüencial, avaliação e integração com outras disciplinas, os métodos adequados ao desenvolvimento do conhecimento em pauta, bem como sua adequação ao processo de ensino-aprendizagem. c) NÚCLEO INTEGRADOR, centrado nos problemas concretos enfrentados pelos alunos na prática de ensino, com vistas ao planejamento e reorganização do trabalho escolar, discutidos a partir de diferentes perspectivas teóricas, por meio de projetos multidisciplinares, com a participação articulada dos professores das várias disciplinas do curso. Art. 4o O programa se desenvolverá em, pelo menos, 540 horas, incluindo a parte teórica e prática, esta com duração mínima de 300 horas. § 1o Deverá ser garantida estreita e concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência, vedada a oferta da parte prática exclusivamente ao final do programa. § 2o Será concedida ênfase à metodologia de ensino específica da habilitação pretendida, que orientará a parte prática do programa e a posterior sistematização de seus resultados. Art. 5o A parte prática do programa deverá ser desenvolvida em instituições de ensino básico envolvendo não apenas a preparação e o trabalho em sala de aula e sua avaliação, mas todas as atividades próprias da vida da escola, incluindo o planejamento pedagógico, administrativo e financeiro, as reuniões pedagógicas, os eventos com participação da comunidade escolar e a avaliação da aprendizagem, assim como de toda a realidade da escola. (omissis) Art. 10. O concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena. (Ressalvam-se os grifos) Nota-se, assim, que a ausência de expedição de diploma não caracterizaria óbice para a pretendida posse da impetrante, tendo em vista que a conclusão do curso de complementação pedagógica tem como resultado a expedição apenas do respectivo “certificado”, com validade equivalente ao diploma relativo à licenciatura plena. A despeito das considerações precedentemente destacadas, observa-se que a impetrante alega ter cursado o curso de Bacharelado em Enfermagem e Licenciatura em Ciências Biológicas, mas não a complementação pedagógica exigida pelo Edital. É possível refletir se, para efeitos práticos, em virtude da compatibilidade entre as disciplinas ministradas, poderíamos equiparar a aludida Licenciatura em Ciências Biológicas ao curso de complementação pedagógica. Seria necessária, no entanto, a presença de informações mais detalhadas a respeito de ambos os cursos, mas esses dados não foram trazidos aos autos. Nesse sentido, convém destacar que nos cursos de complementação pedagógica a instituição de ensino tem a atribuição de verificar “a compatibilidade entre a formação do candidato e a disciplina para a qual pretende habilitar-se”, de acordo com a norma prevista no art. 2o, parágrafo único, da já mencionada Resolução, situação que não ocorre em relação aos cursos de licenciatura. O Edital faz referência também ao Programa Especial de Licenciatura - PEL. O referido programa é regulamentado pela Resolução CNE no 2/2019. O documento normativo em questão, no entanto, também prevê algumas exigências para que os cursos de licenciatura se ajustem ao Programa Especial mencionado, de modo que seriam necessárias informações mais detalhadas a respeito da respectiva grade curricular para que pudesse ser aferido se a licenciatura cursada pela impetrante atende aos requisitos do edital. Ressalte-se, ademais, que a impetrante nem mesmo trouxe aos autos o diploma relativo à conclusão do curso de Bacharelado em Enfermagem, o que permitiria o exame a respeito do atendimento às exigências previstas no Edital. Finalmente, nota-se que a impetrante, embora tenha afirmado a ocorrência de recusa a sua posse recusada, pela Administração Pública, não trouxe aos autos os necessários elementos probatórios a respeito da mencionada recusa, ou mesmo os argumentos que a fundamentaram, situação que inviabiliza o exame a respeito de eventuais ilegalidades ou defeitos na motivação do ato administrativo. Assim, os dados factuais trazidos aos autos não revelam a verossimilhança das alegações articuladas pela impetrante. Não há, portanto, fundamentos relevantes que justifiquem o deferimento da medida liminar, nos termos do art. 7o, inciso III, da LMS. Fica dispensado o exame do requisito relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com esses fundamentos, indefiro o requerimento liminar formulado pela impetrante. Colham-se as necessárias informações. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, atentando-se ainda à regra prevista no art. 7o, inc. II, da LMS. Publique-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator